Tribunal: STF
Processo: RE 315600
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-29
Data de publicação: 2002-10-29

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. FINSOCIAL. EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVIÇO.
I. - Constitucionalidade do art. 7º da Lei 7.787, de 30.6.89, do
art. 1º da Lei 7.894, de 24.11.89 e do art. 1º da Lei 8.147, de
28.12.90, relativamente às empresas prestadoras de serviço.
II. - Precedente do STF: RE 187.436/RS, Marco Aurélio, Plenário,
25.6.97. Vencidos: Maurício Corrêa, Carlos Velloso e Néri da Silveira.
III. - O acórdão impugnado pelo RE tratou a ora agravante como
prestadora de serviço, versão fática imodificável em sede
extraordinária.
IV. - Agravo regimental desprovido.